Tribunal: TJDFT
Processo: 0743632-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743632-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WALLACE EMANUEL DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO. INVIABILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade. 3. Inviável a desclassificação da conduta atribuída ao acusado (tráfico de drogas) para o tipo penal do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, pois as circunstâncias em que o réu foi preso evidenciaram a situação de traficância. Os policiais confirmaram, em sede judicial, que o réu adotou comportamento suspeito ao avistar a polícia, vindo a correr, deixando cair de sua bolsa porções de substâncias entorpecentes durante a perseguição e, já, no interior de sua residência, mais droga e petrechos de tráfico foram encontrados, assim como “loló” no veículo do qual o acusado, inicialmente, desceu. Ademais, algumas das porções de entorpecentes encontrados já estavam fracionadas e porcionadas, o que também indica a destinação a terceiros. 3.1. A natureza e a quantidade de droga, os petrechos de tráfico encontrados e apreendidos pela polícia e as demais circunstâncias que envolveram o flagrante do acusado, denotam o contexto de traficância. 4. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social pelo magistrado sentenciante, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 5. No que tange à quantidade de exasperação da pena mínima, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. 5.1. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5.2. Utilizado parâmetro mais favorável, deve ser mantida a pena. 6. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 6.1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 6.2. No caso, o acusado é tecnicamente primário, de bons antecedentes e, apesar de responder a ação penal, tal circunstância não pode levar à automática conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas, mormente, por não haver nos autos maiores informações a esse respeito. Reconhecido, no caso, o tráfico privilegiado. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de justa causa para a violação de seu domicílio; b) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei Antidrogas, asseverando que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, por ofensa à inviolabilidade de domicílio, e por serem inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 157, caput, e § 1o, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Destaca-se que o réu foi visualizado pela polícia descendo de um carro que estava estacionado, em via pública, quando, então, ao avistar a viatura policial, adotou comportamento suspeito, vindo a correr, em fuga, deixando cair de sua bolsa porções de drogas, o que ambos os policiais ouvidos na instrução confirmaram ter visto. Nesse diapasão, o acusado já tinha consigo drogas, sendo que, logo depois, a perseguição policial continuou e o réu foi capturado, já no interior de sua residência, onde foram encontrados mais droga e petrechos comuns ao tráfico, como tesoura com resquícios de droga e balança de precisão. No caso, o contexto narrado pelos policiais foi o de que houve, de fato, situação flagrancial, a qual se constituiu em justa causa para ingresso na residência do acusado, tendo em vista que o réu, inicialmente, já portava drogas e fugiu. E, como ele correu para sua residência, havia fundadas suspeitas de que lá poderia estar armazenando drogas, o que foi confirmado quando a polícia ingressou no imóvel e localizou mais entorpecentes e instrumentos relacionados ao tráfico (...). Logo, reputa-se adequada a dispensa da exigência de mandado judicial para o ingresso no domicílio do acusado diante da patente situação de flagrante delito ocorrida na espécie, não havendo que se falar, pois, em nulidade do feito por ilegalidade da prisão em flagrante ou por violação de domicílio” (ID 45032229). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 59 do CP e 42 da LAD, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 4/11/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016 – Tema 280, assentou, sob a sistemática da repercussão geral: “Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027